Tribunal: TJSP
Processo: 0054425-12.2009.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 12a Câmara Criminal Extraordinária;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – fixação de pena menor conforme voto vencido – impossibilidade – voto vencedor devidamente fundamentado – posição vencida e alegação defensiva genéricas e incapazes de afastar os motivos da exasperação - maior culpabilidade do agente – embargos rejeitados.